Tribunal: TJDFT
Processo: 0718197-71.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0718197-71.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSEMEIRE DE ARRUDA SANTANA APELADO: SHEYLA DE ARRUDA SANTANA V I S T O S. A Ré/Apelante, em suas razões recursais (Num. 29964808), pede a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. Entrementes, a análise dos autos revela que tal pleito foi indeferido pela MM Juíza a quo, nos termos da decisão proferida em 22/04/2021 (Num. 29964792), sendo que contra tal decisum a Autora não aviou a tempo e modo o competente recurso de Agravo de Instrumento (artigos 101 e 1.015, inciso V, do CPC). Nesse diapasão, nestes autos, a questão relativa à concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça em seu favor encontra-se acobertada sob o manto da preclusão. Assim, tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que recolha o preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento da Apelação Cível. I. Brasília - DF, 10 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador